Tribunal: TCU
Processo: 043.283/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de prefeitos do Município de Paço do Lumiar/MA .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) , em desfavor da Sra. Glorismar Rosa Venâncio e do Sr. Josemar Sobreiro Oliveira, prefeitos do Município de Paço do Lumiar/MA nas gestões de 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 246.149-70/2007, celebrado com o então Ministério das Cidades, cujo objeto era pavimentação de vias públicas naquele município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Glorismar Rosa Venâncio, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da presente relação processual os Srs. Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso e Josemar Sobreiro Oliveira; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Glorismar Rosa Venâncio, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor original (R$) Data da ocorrência 694.398,64 12/2/2009 829.312,81 4/2/2010 9.4. aplicar à Sra. Glorismar Rosa Venâncio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 320.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência.